Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS: ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAL DOMÉSTICO DE ESTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO DA RECORRIDA (EM SESSÃO CONCILIATÓRIA) PARA APRESENTANÇÃO DE DEFESA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DA REQUERIDA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CULPA E O LIAME CAUSAL ENTRE A CIRURGIA E O SUPERVENIENTE ÓBITO DO “PET” (CDC, ART. 14, § 4o). CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. ESTIMATIVA DOS DANOS MATERIAIS CONDIZENTE AOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de serviço de esterectomia (“castração”) de animal doméstico pelo valor de R$ 600,00; (b) em 20.3.2019, às 09h30, a requerente deixou sua cadela de estimação aos cuidados de um preposto da requerida; (c) às 13h41, a requerida, médica veterinária, entrou em contato telefônico para informar acerca da aplicação de anestesia inalatória, uma vez que o animal teria sofrido parada cardíaca (supostamente decorrente de problema cardíaco comum na raça shih tzu); (d) às 14h39, a consumidora foi comunicada sobre o óbito de seu “pet”; (e) ação ajuizada em 03.5.2019 com vistas à condenação da requerida à reparação por danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14 § 4o).
III. O cerne da controvérsia, no caso concreto, reside na apuração da culpa da médica veterinária que realizou a cirurgia de esterilização, como causa determinante (ou não) do óbito do animal de estimação.
IV. Os efeitos da revelia convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial (Lei 9.099/95, art. 20). No particular, destaco que: (a) a recorrida, devidamente intimada por ocasião da sessão conciliatória, não compareceu à audiência; (b) a consumidora postulou a designação da audiência de instrução para oitiva da requerida, da “assistente da médica” e da “anestesista, cujo nome não foi informado nas comunicações”, sendo que a própria requerida/recorrida, regularmente intimada, também não compareceu a este ato processual, e sem apresentar qualquer justificativa; (c) além disso, foi designada nova audiência de instrução para oitiva do funcionário da clínica, o qual não teria sido localizado.
V. Em outros termos, conquanto garantido o contraditório e à ampla defesa, a médica-veterinária, que também não teria ofertado contrarrazões ao presente recurso, optou por não comparecer em juízo, por duas ocasiões, para o esclarecimento das circunstâncias técnicas relevantes ao deslinde da controvérsia (notadamente diante da alegação da consumidora de que não teriam sido realizados os procedimentos preparatórios à cirurgia).
VI. Nesse quadro processual, a par dos efeitos da revelia e da inconteste a intercorrência noticiada por mensagens, via aplicativo “WhatsApp” (“Lidia, sou Dra Sophia, médica veterinária. Terei que fazer anestesia inalatória porque a Zola teve parada cardiorrespiratória na sedação, provavelmente de um problema cardíaco pois essa raça tem muito”; “Sinto muito, Sra Lidia, sei o quanto era importante, mas infelizmente ela não aguentou, foram várias paradas cardíacas”; “Eu fiz o que estava ao meu alcance. Sinto muito mesmo, uma parte de mim vai junto. Eu faço o que posso por esses bebês, mas o caso foi muito delicado”), seria imprescindível, por parte da requerida, a colação de elementos técnicos informadores de que teria adotado toda a expertise, regular e tradicional, ao procedimento cirúrgico, para se excluir o nexo causal e a culpa. E como esses dados estariam sob a seu exclusivo talante, resulta legitimada a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
VII. No ponto, sublinho que a requerida não teria colacionado a ficha de cadastro do animal com informações clínicas que necessariamente precedem ao procedimento cirúrgico, em que deveriam estar elencadas as seguintes informações: (a) idade do “pet”; (b) se ele já tinha sido anestesiado anteriormente (em outro procedimento ou o mesmo); (c) se o “pet” teria problemas cardíacos; (d) se a médica veterinária teria especialização em anestesia, ou se anestesista veterinário esteve presente ao procedimento; (e) que hora exata começou o procedimento, para se poder aferir a devida correspondência à aludida mensagem, via “Whatsapp”.
VIII. Por conseguinte, à luz da legislação consumerista (CDC, art. 6a, VI e VIII), a par da contumácia e da ausência da mínima prova apta a elidir a alegação de culpa (ao encargo da recorrida – CPC, art. 373, II), resulta configurada a obrigação indenizatória pelos danos suportados pela parte consumidora (CDC, artigo 14, § 4o).
IX. Respeitante aos danos materiais, acolhe-se integramente a estimativa da petição inicial, não impugnada pela recorrida (R$ 600,00 referentes à compra de outro cachorrinho, além de R$ 100,00 pagos pela cremação).
X. Para além dos prejuízos, resultou também configurado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial, consistente na perda de animal de estimação, a dar causa à situação de intenso sofrimento psíquico à recorrente e seus familiares.
XI. No que concerne ao quantum dos danos extrapatrimoniais, a estimativa de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela adequada e proporcional a compensar os dissabores vivenciados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado na exordial (R$ 19.260,00), porquanto as mensagens colacionadas pela consumidora demonstram certo empenho da clínica em minimizar os danos (inclusive mediante auxílio na busca de um cachorro para adoção), além de respondidos os questionamentos acerca dos procedimentos anestésicos, sendo que a recorrida teria então se revelado disponível à elaboração de relatório para apresentação à consumidora (o que, no entanto, não comprovou ter se concretizado). No mais, a quantia ora arbitrada se revela condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1120990; 2a TR, acórdão 1319930; 3a TR, acórdão 1221357.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e parcialmente provido o pleito de compensação por danos morais. Condenada SOPHIA GUIMARÃES RODRIGUES a pagar a ROSA LIDIA CARVALHO DA FONSECA: (a) a título de danos materiais, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigida monetariamente a partir do evento danoso, e acrescido de juros legais a partir da citação; e (b) a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).